Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-14.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000005-14.2014.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERT JUNIO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOCORRÊNCIA DE OMISSÕES. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

3.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado, não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do recorrente em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO

RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do

CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. n. 12388715 - Pág. 1/4) opostos pelo
DEPARTAMENTO DE

TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face do Acórdão de ID n
. 12221274 - Pág. 1/7, que

conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, reconhecendo de ofício a prescrição da infração de

trânsito materializada no auto de infração nº. B105571679.

A embargante suscita a existência de omissões no julgado, consistentes no fato de não ter o julgador se

manifestado sobre a inocorrência da prescrição; assim como a necessidade de manifestação acerca do

argumento recursal referente à impossibilidade em se ignorar o fato de constar pontuação gravíssima no período

de permissão do autor, o que impossibilitaria a renovação da CNH definitiva, nos termos do art. 148 do CTN.

Assim, requereu o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas.

O embargado deixou de apresentar as Contrarrazões (
ID. n.
12852752 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do aclaratório e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissões no Acórdão embargado relacionados à inocorrência da prescrição e a não apreciação do argumento relacionado a impossibilidade de renovação da CNH definitiva, em razão da infração gravíssima cometida pelo embargado.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

De acordo com a tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, se a expedição da CNH ocorreu na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado no dia 08/10/2007, obteve a sua 1ª habilitação com permissão para conduzir veículos, e após um ano adquiriu a carteira definitiva. Relata que procurou o Departamento de Trânsito do Pará – DETRAN para requerer a renovação da carteira nacional de habilitação, momento em que foi informado que sua carteira não poderia ser renovada em virtude de uma infração praticada à época de sua permissão.

De acordo com o documento de Id n° 541135, no dia 23/09/2008, o apelado cometeu infração de natureza grave.

O apelado tinha apenas sua CNH provisória no momento da infração de trânsito, entretanto, recebeu sua CNH definitiva, sem qualquer impedimento por parte do apelante.

No entanto, em outubro de 2013, o apelado ficou impedido de renovar a carteira de habilitação, em virtude de uma multa aplicada há mais de 5 (cinco) anos, na qual não tinha sido nem notificado.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da infração, ocorrida em 23/09/2008, e a data da negativa em renovar a CNH (outubro de 2013) decorreu o prazo de 5 anos.

Assim, concluo pela ocorrência da prescrição administrativa, merecendo amparo a alegação de que o Estado não poderá punir o administrado, pois, se assim o fizer, violará o princípio da segurança jurídica.

Destarte, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, tendo em vista a inexistência de omissões no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023